Tribunal: TJDFT
Processo: 0700092-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700092-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. AGRAVADO: RONY SOARES DE SOUSA, ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0705362-61.2023.8.07.0002, concedeu tutela de urgência para determinar que a ré levantasse a suspensão imposta quanto à utilização da plataforma pelo autor na qualidade de motorista parceiro. Em suas razões recursais, a agravante alega que constatou a existência de processo criminal envolvendo crime de trânsito que teria sido praticado pelo agravado, o que feriria os critérios internos estabelecidos pela empresa. Afirma que a empresa comunicou previamente as razões da desativação e explicita e comprova detidamente as razões da não reativação do motorista, razões que revelam risco evidente e grave contra os usuários que se utilizam da plataforma. Sustenta que consta dos Termos e Condições e do Código da Comunidade Uber a possiblidade de realização de checagens de segurança, assim como a possibilidade de perda de acesso às contas caso verificados apontamentos criminais. Defende que a Uber possui seus próprios procedimentos de segurança e que pode desativar um motorista diante da sua liberdade contratual, estabelecendo requisitos além daqueles dispostos na legislação. Alega que estão presentes requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido no ID 55160747 e 55160748. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 179975562 dos autos de origem): Ponho em marcha a análise do pleito de tutela de urgência deduzido pelo autor no sentido de que a ré viesse a ser compelida a disponibilizar-lhe a totalidade da documentação concernente aos seus dados pessoais, especialmente os de natureza econômica, bem como que fosse levantada a suspensão que lhe foi imposta quanto à utilização da plataforma Uber, na condição de motorista parceiro. Instado, o autor, por meio da petição de ID 178750445, prestou esclarecimentos necessários à análise da postulação. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por configurados tais pressupostos. À luz dos elementos de prova dados ao conhecimento deste juízo, não há, aparentemente, razões plausíveis para que o acesso do autor à plataforma Uber fosse vedado por iniciativa da ré. A suspensão, segundo revelam os autos, teve por fundamento a identificação de um apontamento criminal em nome do autor. Sem embargo, a anotação não preenche os requisitos legais para ser tomada na condição de antecedente criminal, nos termos da disciplina veiculada pela Lei 13.640, de 26 de março de 2018. Deveras, o autor teve declarada extinta a punibilidade, quanto ao fato em questão, por sentença já transitada em julgado, depois de cumprir integralmente as condições assumidas em sede da transação penal homologada judicialmente no âmbito do feito n. 0712491-39.2022.8.07.0007. Tal medida, como se sabe, atua como uma causa de exclusão do processo, a privar-lhe de eficácia indutora da reincidência e da consequente aptidão para a caracterização de maus antecedentes (Lei. 9.099/95, art. 76, § 4o). Há que pontuar-se, ainda, a ausência de evidências no sentido de ter sido o autor notificado previamente quanto à possibilidade de cancelamento do seu cadastro de motorista de aplicativo, de modo a permitir-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. É inegável, por outro lado, que o impedimento pode vir a embaraçar ou, mesmo, impedir o esforço do autor de angariar os recursos necessários à sua sobrevivência e do seu grupo familiar. De qualquer modo, não há, como se deixou assentado linhas atrás, convicção quanto ao fato de ser a medida restritiva justificável ou não. Tomo em consideração, finalmente, a possibilidade de que o provimento liminar venha a ser revertido, a qualquer momento, sem prejuízo para os interesses da ré. Concedo, portanto, a tutela de urgência para determinar à ré que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, disponibilize ao autor a totalidade da documentação concernente aos seus dados pessoais, especialmente os de natureza econômica, bem como promova o levantamento da suspensão que lhe foi imposta quanto à utilização da plataforma Uber, na condição de motorista parceiro. Para o caso de descumprimento de qualquer das obrigações de fazer ora instituídas, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Intimem-se. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de ilegalidade e/ou abusividade perpetrada pelo aplicativo de transporte privado individual de passageiros, ora apelado, ao descredenciar o autor/apelante da plataforma na condição de motorista parceiro. Inicialmente, tem-se que o relacionamento entre as partes é regido pelo Código Civil e regulamentado pela Lei no 13.640/2018, considerando que o autor apelante usava a plataforma regulada pela empresa apelada com o fito de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros. Com efeito, há um negócio jurídico de intermediação digital entre uma pessoa jurídica independente destinada à prestação de serviços de transporte que disponibiliza a tecnologia correlata às demandas de viagens (Uber) e um prestador de serviços de transporte (condutor) independente que proporciona diretamente os serviços de transporte de passageiros. Compulsando os autos, tem-se que, nos moldes do contrato (ID 55160746, pág. 15), há uma prerrogativa da Uber de rescindir o contrato imediatamente, sem aviso prévio, em caso de violação do contrato ou dos seus termos suplementares. Transcrevo: 12. Prazo e Término do Contrato (...) 12.2. Rescisão. A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente; (...) O Código da Comunidade Uber (ID 55160746, pág. 9) prevê a desativação do motorista caso verificada a existência de apontamentos criminais: Por fim, todos os motoristas e entregadores parceiros interessados em usar a Plataforma da Uber passam por um processo de cadastro, incluindo checagens de apontamentos criminais. Um motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores locais. (...) Motoristas e entregadores parceiros precisam ter sempre licenças, autorizações e outros documentos legais válidos. Por exemplo, os motoristas parceiros são obrigados por lei a manter uma carteira de habilitação válida com a observação “Exerce Atividade Remunerada - EAR”, o registro do veículo atualizado, uma inscrição no Instituto Nacional de Previdência Social (INSS) e passar nas checagens de apontamentos criminais da Uber. Acerca da autonomia e liberdade contratual, dispõe o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes. Com efeito, tendo a relação jurídica firmada entre as partes natureza civil, ainda que aos contratantes seja imposto o dever de observar, na conclusão e execução do contrato, os princípios de probidade e boa-fé, a rescisão unilateral é válida, não havendo que se falar em violação aos princípios da autonomia e da liberdade contratual. No caso, o autor, ora apelante, teve conhecimento prévio quanto às obrigações assumidas e informações suficientes sobre a sistemática de funcionamento e a rescisão contratual. Não só isso, o desligamento foi devidamente motivado diante da violação pelo motorista, ora autor, da política de termos e condições de uso da plataforma, diante da existência de apontamento criminal. Inexiste norma legal ou contratual que permita à plataforma de transporte rescindir o contrato com os prestadores de serviço apenas na hipótese de condenação criminal transitada em julgado. A plataforma agravante, enquanto pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade empresarial, atua no mercado com liberdade contratual, e dispõe do direito de estipular contratualmente, em comum acordo com a parte contratada, a possibilidade de rescisão do contrato em hipóteses definidas de acordo com os seus critérios próprios. Constatando a empresa a ocorrência de fato apto a permitir a rescisão do contrato, segundo os critérios contratualmente estipulados, ainda que o fato não se trate de ilícito penal ou não haja condenação transitada em julgado. Tem-se que a extinção unilateral do negócio jurídico é conduta discricionária da ré, sem que isso implique em afronta ao princípio do contraditório e em qualquer direito à compensação material e/ou moral ao apelante, nos moldes legais e contratuais. Ou seja, em homenagem à liberdade de contratar das partes e a intervenção mínima do Judiciário, inexiste obrigação legal ou contratual para compelir a empresa agravante a manter ou recadastrar o autor/apelante como motorista parceiro na sua plataforma digital. Assim, a rescisão contratual é exercício regular do direito da empresa apelada, que pode ter critérios próprios para manutenção do motorista parceiro, considerando ser responsável pelo serviço prestado aos usuários, de modo que, ausente qualquer abusividade ou ilegalidade, não pode o Judiciário imiscuir-se na relação jurídica, sob pena de impedir a atividade comercial. Outra não é jurisprudência deste TJDFT que corrobora com o entendimento aqui delineado: APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. DESLIGAMENTO UNILATERAL DO MOTORISTA. POSSIBILIDADE. LIBERDADE CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. A questão posta em litígio versa sobre a responsabilidade civil de empresa de transporte por aplicativo. De um lado, a parte autora reclama não ter sido cientificada dos motivos que levaram ao bloqueio do seu acesso ao aplicativo; por outro lado, a empresa de aplicativo afirma que a exclusão encontra amparo nos termos de uso do aplicativo e que, por isso, não há ato ilícito praticado. 2. Inicialmente ressalto a natureza jurídica de parceria do contrato firmado entre o aplicativo e o motorista. Inexistindo relação trabalhista ou de consumo, trata-se de contrato civil, no qual a empresa não é obrigada a continuar a parceria, em atenção à liberdade de contratação (art. 421 do CC). Precedente: Acórdão 1301680, 07164730520208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Partes JOHNNY ANDRADE SILVA versus UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 3. No caso dos autos, restou demonstrado que a parte apelante cientificou previamente a parte autora sobre o bloqueio do aplicativo. Ademais, ainda que as razões do desligamento não tenham sido especificadas, não há que se impor à ré o dever de manter o vínculo de parceria, uma vez que o art. 421 do Código Civil resguarda às partes a liberdade de contratar. Assim, deve ser assegurado o princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, permitindo que seja efetivada a resilição unilateral do contrato, conforme autoriza o artigo 473 do Código Civil. 4. Embora a sentença impugnada tenha registrado que o bloqueio gerou prejuízos ao autor, com base no princípio da autonomia da vontade, não há falar em reparação por dano moral ou lucros cessantes decorrentes da suspensão por tempo indeterminado da conta do recorrido, já que a exclusão do motorista da plataforma se deu em consonância com o contrato firmado entre as partes. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1401548, 07166671620218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA. INAPLICABILIDADE DO CDC. 1. Tratando-se de relação regida pelo Código Civil, em observância ao princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual, o Poder Judiciário não pode impor a manutenção do motorista no aplicativo de transportes quando essa contratação não é mais do interesse da empresa, inexistindo qualquer ilegalidade na rescisão unilateral do contrato, nos termos acordados. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1386246, 07353183320208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRIVADO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO BILATERAL. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO, NEXO CAUSAL E DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Cuida-se de pedido de reativação de cadastro de motorista junto à requerida, alegando que não foi notificado da rescisão e que não foi informado do respectivo motivo. Já a ré alega que a "UBER tem pleno direito de selecionar motoristas de acordo com seus próprios interesses e os valores da empresa", aduzindo que o autor não atendeu a tais requisitos". 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento que julgou improcedentes os pedidos iniciais pelos quais o autor buscava a condenação da ré à obrigação de reativar o contrato/cadastro de parceria, com a liberação ao acesso a plataforma tecnológica Uber, bem como a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, danos materiais e danos morais. 1.1. Na apelação, o autor pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados totalmente procedentes. 2. A relação entre as partes não é regida pelo CDC, nem pela CLT, mas pelo Código Civil, conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça: "(...) I - O vínculo jurídico entre as partes, consubstanciado no instrumento intitulado "Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia" para transporte por aplicativo na plataforma Uber, não configura relação de consumo, nem trabalhista. A relação é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18. Trata-se de contrato civil, em que é válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas". (07140951820208070003, Relatora: Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 17/6/2021). 3. No caso dos autos, nota-se que a ré agiu dentro dos moldes pactuados no contrato. Trata-se de empresa comprometida em prestar o melhor serviço aos integrantes da plataforma digital, que não faz promessa de parceria eterna, pois em seu site e nos termos e condições da empresa, consta expressamente que o interessado será avaliado por meio de processo de checagem, e somente após será informado sobre a aprovação ou não da parceria e que, mesmo após sua aprovação inicial, a verificação de segurança será realizada de forma periódica. 4. De acordo com a nova redação do art. 421 e do novo art. 421-A, ambos do Código Civil, trazida pela Lei no 13.874/2019, nas relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. 4.1. Nesse sentido, por força do Princípio da Liberdade Contratual, nos contratos bilaterais, como é o caso dos autos, havendo manifestação de vontade de uma das partes no sentido de rescindir o contrato, não pode o Poder Judiciário impor a sua continuidade, sob pena de ofensa aos artigos 473, caput, 421 e art. 421-A, todos do Código Civil. 4.2. Este Tribunal de Justiça tem entendido no mesmo sentido, veja-se: "(...) Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. (...) 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. 9. Apelação conhecida, mas desprovida." (07075741120178070020, Relator: Eustáquio de Castro 8a Turma Cível, DJE: 22/10/2018). 5. A empresa apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o autor. 5.1. Deste modo, não se verifica qualquer responsabilidade de indenizar em relação empresa Uber, uma vez que esta responsabilidade surge da cumulação de ato ilícito, nexo causal e dano, circunstâncias que não se verificam no caso em tela. Assim, não há que se falar em nulidade, porquanto o autor possuía ciência da conduta que lhe era exigida, quando da assinatura do contrato. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1393170, 07020165220218070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PESSOAL (UBER). GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS DE CONDUTA PACTUADAS NO CONTRATO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. NOTIFICAÇÃO. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. "A Jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de considerar regidas pelo Código Civil as relações firmadas entre motoristas parceiros e a empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA. 5. Conforme se nota, as partes pactuaram a possibilidade de rescisão unilateral, por qualquer dos contratantes, em razão do inadimplemento contratual, como previsto na Cláusula 12.2. dos Termos e Condições do Relacionamento Contratual. 6. No caso dos autos, as condutas narradas pelos passageiros constituem graves violações ao código de conduta a ser seguido pelos motoristas da empresa Uber, no qual se prevê a importância da boa direção no trânsito, do respeito e da cordialidade perante os clientes. 7. Diante das reclamações, houve a prévia notificação do motorista, por parte da ré, a fim de alertá-lo quanto às avaliações negativas de seu serviço. Nesse contexto, friso que, para estabelecer comunicação com os usuários de sua plataforma, não se exige da empresa Uber a emissão de mensagem formal para tanto, sendo suficiente o envio do texto desejado através do aplicativo. 8. Com base no Princípio da Autonomia da Vontade, as partes não estão obrigadas a manter relação contratual na qual um dos contratantes descumpre regras entre eles pactuadas, sendo legítima a pretensão da Uber em manter sua imagem no mercado por meio da exclusão de motoristas com práticas não condizentes com a qualidade dos serviços que se pretende comercializar. Assim, não há danos a serem reparados no cancelamento da conta do autor. (...)" (Acórdão n.1131115, 07075741120178070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O descredenciamento não foi efetuado em decorrência de uma única avaliação dos consumidores do serviço, mas de uma grande quantidade delas, realizadas durante todo o período em que trabalhou utilizando o aplicativo. 3. A empresa notificou eletronicamente o motorista de que seus serviços não estavam atendendo aos padrões médios e, mesmo assim, não conseguiu estimular o Apelado a buscar receber melhores pontuações dos consumidores do serviço. 4. Portanto, durante todo o período em que fazia o trabalho de transportar passageiros, o Apelado teve oportunidade de se defender das notas que recebia. Mais, deveria procurar realizar um serviço de qualidade após receber notificação expressa da empresa informando ter atingido patamar crítico para a continuação do contrato. Cumpre salientar que é dever da empresa garantir a qualidade e segurança do trabalho oferecido aos seus usuários, sob pena de responder pelos danos que vierem a sofrer. Importante frisar que a Apelante não constitui o único serviço de intermediação de transporte mediante aplicativo eletrônico, ou seja, o descredenciamento não enseja inatividade ou ausência de alternativa de trabalho para o Apelado. 5. Recurso provido. Unânime. (Acórdão 1204812, 07121721320188070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante o fumus boni iuris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Retifique-se a autuação, pois o advogado do agravado ANDRE LUIZ FIGUEIRA CARDOSO consta como parte. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de janeiro de 2024 17:26:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador